Tribunal: TJPA
Processo: 0868799-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868799-02.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO FINANCEIRO. CDA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que
julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal opostos pelo ora Apelante, para anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização, mas rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira e não acolheu a alegação de nulidade da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva na execução fiscal diante da ausência de registro formal da propriedade do imóvel e; (ii) definir se a ausência da matrícula do imóvel na CDA compromete sua validade formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-É certo que o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU. Contudo o caso dos presentes autos demonstra que ocorreu o contrário, diante da consolidação
da propriedade ocorrida em 02/12/2016 (Id 23643965 - Pág. 2).

4-Dessa forma, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante uma vez que os exercícios executados são posteriores à consolidação da propriedade.

5- Mérito. Alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de matrícula do imóvel.
constata-se que o título executivo fiscal, está de acordo com a determinação do § 6º C/C §5º do art. 2º da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e art. 202 da Lei nº 5.172/1966 (CTN), além de haver a devida individuação do imóvel por tratar-se de execução de IPTU, não havendo qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório do Executado/Apelante.

6-Dessa forma, não se identifica a alegada nulidade
do título executivo que embasa a execução,
ante a sua liquidez e exigibilidade, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7-Recurso desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 00000000000001959212 SP 2021/0288226-0, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, J. 12/03/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Pub. 19/03/2025;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08402175520238140301 30147131, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, J. 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM,

em razão de sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém-Pará, que anulou anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização do título executivo que ensejou a
Ação de
Execução Fiscal (Proc. nº 0868799-02.2022.8.14.0301).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes embargos à execução fiscal, para anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Visando assegurar o fiel cumprimento da presente decisão, determino que o Município de Belém junte aos autos da Execução Fiscal o valor atualizado do débito, sem a inclusão da Taxa de Urbanização, não se fazendo necessária a substituição da CDA, com esteio na decisão firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1115501/SP (Tema 249), com a exclusão daqueles créditos relativos à taxa de urbanização ora anulados.

Diante da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário irregularmente cobrado, pro rata, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC. Não obstante, ficam as despesas e custas processuais divididas de forma proporcional entre as partes, conforme disposto no art. 86 do CPC, ressaltando-se que, em relação a sua parcela, é isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que versa sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará, c/c art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

(...)”

Em razões recursais
,
o Banco Apelante aduz ilegitimidade passiva para responder pelos tributos exequendos, pois cinge-se o executivo fiscal principal na cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo supostamente inadimplidos no exercício financeiro de 2017 e 2018, cujo fato gerador decorre do imóvel com endereço na: TR DR ENEAS PINHEIRO, 2328, AP 1804-TORRE 02-EKO SUL V, CEP: 66095-015, INSC: 081/5003/160-00. Isto é, trata-se de imposto que recai sobre a propriedade, de sorte que apenas o proprietário detém legitimidade para responder por supostas dívidas.

Alega a

nulidade das certidões de dívida ativa que embasam o executivo fiscal diante da ausência de indicação da matrícula do imóvel objeto de tributação do IPTU, ensejando cerceamento de defesa.

Afirma que é mero credor fiduciário do imóvel, ostentando, pois, a propriedade resolúvel e posse indireta do bem tributado, de modo que esta é desprovida de legitimidade para responder pelos tributos exigidos pela fazenda municipal.

Defende subsidiariamente,
ser incorreta a aplicação da penalidade contra a Apelante, que não fora apreciada pelo juízo a quo, caracterizando afronta ao princípio da ampla defesa e ocasionando prejuízo à Apelante, bem como, insurge-se contra o valor arbitrado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença recorrida.

Em contrarrazões, o Município Apelado requereu o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão recorrida em todos seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de emissão de parecer.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em exame reside
em analisar se há legitimidade do Apelante para figurar no polo passivo da execução fiscal e, no mérito, verificar se a Certidão de Dívida Ativa
é nula.

Sobre ilegitimidade alegada pelo Apelante, tem-se que vigora no STJ o entendimento de que o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN. Vejamos o precedente abaixo:

TRIBUTÁRIO. IPTU. SUJEITO PASSIVO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CREDOR. RESPONSABILIDADE ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1 . O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento de que cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do IPTU, entre as opções previstas no CTN. 2. A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 34 do CTN, também orienta não ser possível a sujeição passiva ao referido imposto do proprietário despido dos poderes de propriedade, daquele que não detém o domínio útil sobre o imóvel ou do possuidor sem ânimo de domínio. 3.
O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN
. 4 . Agravo conhecido e provido o recurso especial.

(STJ - AREsp: 1796224 SP 2020/0312851-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Ainda nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI . AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I . Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo, com vistas à cobrança do IPTU incidente sobre imóvel alienado fiduciariamente. Requerida a exclusão do credor fiduciário da demanda, o pedido foi rejeitado. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira. II . O tema em apreciação foi submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, e assim delimitado: Definir se há responsabilidade tributária solidária e legitimidade passiva do credor fiduciário na execução fiscal em que se cobra IPTU de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária (Tema 1 .158)".III. Conforme o art. 34 do Código Tributário Nacional, é contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o detentor do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Especificamente em relação ao possuidor, conforme a interativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a posse deverá ser qualificada pelo animus domini, ou seja, pela intenção de ser o dono do bem. Por conseguinte, a sujeição passiva da relação jurídico-tributária não alcança aquele que detém a posse precária da coisa, como é o caso do cessionário do direito de uso e do locatário do imóvel.IV. No contrato de alienação fiduciária, o credor detém a propriedade resolúvel do bem, para fins de garantia do financiamento contraído, sem que exista o propósito de ser o dono da coisa (art . 22 da Lei n. 9.514/97). V .
Quanto aos tributos que incidem sobre o bem alienado fiduciariamente, dispõe expressamente o art. 27, § 8º, da Lei n. 9.514/97, que o devedor fiduciante responde pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam sobre o imóvel, até a data da imissão na posse pelo credor fiduciário, em razão do inadimplemento contratual
.VI. A ratio do comando normativo que nega a sujeição passiva do credor fiduciário ao recolhimento do imposto predial decorre, justamente, da ausência de posse qualificada pelo animus domini, elemento subjetivo essencial para o reconhecimento da posse passível de tributação. VII. Após a entrada em vigor da Lei n . 14.620, de 13 de julho de 2023, que acrescentou o § 2º ao art. 23 da Lei n. 9 .514/97, ficou expressamente previsto que caberá ao devedor fiduciante a obrigação de arcar com os custos do IPTU incidente sobre o bem. VIII. Tese jurídica firmada:
O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN
. IX. Caso concreto: recurso especial conhecido e desprovido.X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art . 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)

(STJ - REsp: 00000000000001959212 SP 2021/0288226-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025-Grifei)

No caso concreto, da análise da Certidão de Dívida Ativa que instrui
a ação executiva (0845328-59.2019.8.14.0301 - Id.
12324941 - Pág. 2
),
promove a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU; Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, supostamente inadimplidos nos exercícios financeiros de 2017 e 2018, no valor inicial de R$ 7.420,09 (sete mil quatrocentos e vinte reais e nove centavos), do imóvel TR DR ENEAS PINHEIRO, 2328, AP 1804-TORRE 02-EKO SUL V, CEP: 66095-015, INSC: 081/5003/160-00.

Do registro de imóveis juntado pelo Banco Apelante em seus Embargos de Devedor fica demonstrado que, em 02/12/2016, houve a consolidação da propriedade (Id 23643965 - Pág. 2), que é o procedimento pelo qual o credor retoma a propriedade definitiva de um imóvel financiado devido ao inadimplente do devedor.

Assim, é certo que o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU. Contudo o caso dos presentes autos demonstra que ocorreu o contrário, diante da consolidação
da propriedade ocorrida em 02/12/2016 (Id 23643965 - Pág. 2).

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante uma vez que os exercícios executados são posteriores à consolidação da propriedade.

No mérito, alega o Apelante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de matrícula do imóvel.

Como bem observado pelo Juízo na origem, tem-se que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva (
0845328-59.2019.8.14.0301 - Id.
12324941 - Pág. 2
), traz os elementos suficientes a discriminar o imóvel

que deu origem ao crédito tributário, tais como INSC: 081/5003/160-00, MULT.:008/34882/53/78/0526/000/196 e SEQ.: 453074, quanto ao item NATUREZA DA DÍVIDA há a indicação de ser IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, há ainda na inicial a informação de que o objeto da execução é IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (LEI 7.056/77 art. 4º e 18º), TX. URBANIZAÇÃO (LEI 7.677/93), TX. RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI 7.192/81 C/C 11.047/07).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. CDA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DO BEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a legitimidade passiva da instituição financeira em execução promovida pelo Município de Belém-PA, referente à cobrança de IPTU, Taxa de Urbanização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da matrícula do imóvel na CDA compromete sua validade formal; (ii) estabelecer se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva na execução fiscal diante da ausência de registro formal da propriedade do imóvel .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a matrícula do imóvel não é requisito obrigatório para a validade da CDA, desde que o bem seja suficientemente identificado por meio de seu endereço completo.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 202 do CTN e do art . 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de desconstituir essa presunção.

O banco agravante apresentou procedimento administrativo para pagamento de ITBI perante a SEFIN, declarando a aquisição do imóvel, o que demonstra a assunção da titularidade e caracteriza a posse ou domínio útil, autorizando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 34 do CTN .

A decisão monocrática enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados na apelação, não havendo nulidade por ausência de fundamentação, conforme jurisprudência do STJ.

O agravante apenas reiterou argumentos já analisados na apelação, inexistindo fundamento novo que justifique a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A ausência da matrícula do imóvel não invalida a CDA, desde que o endereço permita sua identificação.

A apresentação de guia de ITBI pelo contribuinte evidencia a posse ou domínio útil, legitimando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

A reprodução de fundamentos da decisão monocrática em sede de agravo interno não configura nulidade, quando houver enfrentamento adequado das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 145, II; CTN, arts. 34 e 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º .

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29 .11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0804504-53.2022.8 .14.0301, Rel. Des. ntity-person">Ezilda Pastana Mutran, j . 16.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0906648-71.2023 .8.14.0301, Rel. Des . ntity-person">Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2024; TJRO, Apelação Cível nº 7005952-74 .2022.822.0002, Rel. Des . Gilberto Barbosa, j. 27.02.2023; TJMG, AC nº 10000230196941001, Rel . Des. Rogério Medeiros, j. 09.03 .2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08402175520238140301 30147131, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público - grifei)

Com efeito, constata-se que o título executivo fiscal, está de acordo com a determinação do § 6º C/C §5º do art. 2º da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e art. 202 da Lei nº 5.172/1966 (CTN), além de haver a devida individuação do imóvel por tratar-se de execução de IPTU, não havendo qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório do Executado/Apelante.

Dessa forma, não se identifica a alegada nulidade
do título executivo que embasa a execução,
ante a sua liquidez e exigibilidade, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a sentença proferida pelo Juízo a quo, em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026